Tribunal: STF
Processo: MS 36194
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONTROLE ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO – CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APRECIAÇÃO – RECUSA. O ato de recusa do Conselho Nacional do Ministério Público em examinar determinado procedimento não instaura, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo.



    RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR – ARQUIVAMENTO. O Corregedor Nacional do Ministério Público pode determinar, por meio de decisão individual, o arquivamento de reclamação disciplinar, considerada a perda de objeto, antes da audição do reclamado – artigos 76 e 77, inciso I, do Regimento Interno do Conselho.